Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-41.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de cobrança –

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de cobrança – Taxa Associativa – Loteamento fechado – Reconhecimento de ser inconstitucional a cobrança de taxa de associação de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização, desde que tenham aderido a associação, ou no caso de novos adquirentes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado na matrícula do imóvel – Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 492 – Taxas associativas devidas – Aquisição dos lotes pelos réus posterior à constituição da associação autora – Responsabilidade dos réus pelo pagamento das taxas associativas incidentes a partir de janeiro de 2014 – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.